Tribunal: TJMT
Processo: 0001611-52.2012.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001611-52.2012.8.11.0012
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: MARLUCIA SUENIA TEIXEIRA E QUEIROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52856981) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40812456):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO – CONTINUIDADE DELITIVA –INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – VENTILADA A INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – CABIMENTO EM RELAÇÃO A DOIS FATOS – INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – CONSIDERÁVEL VALOR DA RES FURTIVA CONSTATADA NOS DEMAIS FURTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme assentado na jurisprudência dos tribunais superiores, não é cabível o reconhecimento do princípio da insignificância com relação ao delito de furto, a ensejar a absolvição pela atipicidade material da conduta se, após análise casuística das hipóteses em que aventada a bagatela, nota-se significativa lesão jurídica provocada. 2. Cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta a ensejar a absolvição da apelante quando, para além do crime praticado sem violência ou grave ameaça, verifica-se ainda a falta de periculosidade social da ação, bem como o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (Ap 0001611-52.2012.8.11.0012, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação aos arts. 155, §4°, IV, do CP, e 386, III, do CPP, ao argumento de impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em caso de crime continuado.
Recurso tempestivo (Id. 52898966).
Contrarrazões - Id. 57554985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No julgamento do apelo interposto pela Defesa, reconheceu a câmara julgadora a incidência do princípio da insignificância para dois dos quatro crimes de furto praticados pela ora Recorrida em continuidade delitiva, visto que os objetos furtados eram de pequeno valor.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 155, §4°, IV, do CP, e 386, III, do CPP, defende o Recorrente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em caso de crime continuado, por se tratar de conduta que exige maior grau de reprovabilidade, ainda que que a res furtiva seja de pequeno valor.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v